Tribunal: TJDFT
Processo: 0723585-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723585-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCUS VICTOR CARITAS SCHAUFF D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco do Brasil pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação provisória de sentença coletiva, rejeitou as preliminares suscitadas, bem como determinou a aplicação da legislação consumerista ao caso. Em suas razões, o agravante sustenta que o título exequendo condenou solidariamente o Banco do Brasil, o Banco Central do Brasil (Bacen) e a União ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 e o BTN-f fixado em idêntico período. Afirma a necessidade de inclusão da União e do Bacen no polo passivo, haja vista que, em muitos casos, o crédito foi cedido à União, podendo até mesmo estar sendo cobrado mediante inscrição em dívida ativa. Defende que, com a inclusão da União e do Bacen no polo passivo, a justiça estadual se torna absolutamente incompetente para processar a liquidação, razão pela qual se impõe a imediata extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Aduz a necessidade de liquidação da sentença coletiva, haja vista que esta não identifica o mutuário, tampouco o valor devido. Alega a necessidade de se auferir liquidez ao título, bem como a legitimidade do suposto credor. Argumenta que, segundo entendimento proferido no REsp no 1705018/DF, é imprescindível a prévia liquidação da sentença oriunda da ação civil pública, que condena o banco ao pagamento de expurgos inflacionários em caderneta de poupança. Alega que a parte agravada não carreou aos autos os extratos que comprovam o valor do saldo devedor no mês de março de 1990, tampouco demonstrou a efetiva quitação dos supostos descontos. Sustenta que a mera comprovação da emissão da cédula não é suficiente para demonstrar o direito do agravado. Afirma que a ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação evidencia o não atendimento ao disposto no art. 320, do CPC, razão pela qual deve ser indeferida a inicial. Defende a inaplicabilidade do CDC ao caso, sob o argumento de que o mutuário não é consumidor final, tendo empregado o crédito na atividade de produtor rural. Alega que, diante da ausência da relação de consumo, não há que se falar em inversão do ônus probatório. Defende que os juros moratórios devem ser calculados a partir da data da citação na liquidação de sentença, devendo se limitar ao percentual de seis por cento (6%) ao ano. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o chamamento ao processo da União e Distrito Federal com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. Subsidiariamente, requer a liquidação prévia, bem como a inaplicabilidade do CDC e a fixação dos juros conforme fundamentação expendida. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pretendido. Quanto à probabilidade do direito, em princípio, parece não assistir razão ao agravante. A legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da liquidação provisória de sentença decorre do fato de ter sido condenado, solidariamente, juntamente com o Banco Central e a União Federal, ao pagamento ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nas cédulas de crédito rural. Ao que parece, é escolha do liquidante/exequente exigir o pagamento de todos, alguns ou apenas um dos devedores solidários, podendo aquele que satisfez a dívida exigir dos demais codevedores a sua quota, consoante o disposto nos arts. 132, do CPC, e 275 e 283, do CC, razão pela qual não se há de falar em litisconsórcio necessário. Além disso, o chamamento ao processo é fenômeno exclusivo do processo de conhecimento, sendo incompatível com o procedimento de liquidação de sentença. Assim, afastada a alegação de litisconsórcio necessário e sendo incabível o pedido de chamamento ao processo da União e do Bacen, parece ser incabível o reconhecimento da competência da Justiça Federal, haja vista que as ações ajuizadas contra sociedade de economia mista federal – como é o caso do Banco do Brasil – são processadas e julgadas pela Justiça Estadual. Também parece não assistir razão ao agravante quanto à alegação de que há necessidade de se provar fatos novos, haja vista que, da análise dos autos, verifica-se que o agravado trouxe documentos comprobatórios da titularidade do direito reconhecido pela sentença coletiva e os elementos necessários à apuração do quantum debeatur. Em que pese o esforço argumentativo do agravante no sentido de que a inicial é inepta, sob o argumento de que não foi instruída com extratos da operação e com planilha devidamente atualizada de cálculo, não parece lhe assistir razão. Como bem analisado pela decisão recorrida, a pretensão do agravado é exatamente a obtenção de tais dados, posto que não os possuía no momento de abertura da fase de cumprimento de sentença. Ademais, a decisão agravada parece correta ao aplicar o CDC, uma vez que sua incidência foi estabelecida na ação de conhecimento. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, ao que tudo indica, estes devem ser contados da data da citação no processo de conhecimento, conforme entendimento vinculante firmado pelo colendo STJ, no Recurso Especial Repetitivo no 1.361.800/SP. Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito, atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Desse modo, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de setembro de 2023 14:03:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator